Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-38.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720092-38.2023.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NARRYRA SAYONARA SIQUEIRA RIBEIRO APELADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por NARRYRA SAYONARA SIQUEIRA RIBEIRO contra a r. sentença exarada sob o ID 52092833. Na origem, a apelante ajuizou Ação de Retificação de Registro de Casamento visando à inclusão, no aludido assentamento, do sobrenome do marido (“JOB”), pretendendo passar a se chamar NARRYRA SAYONARA SIQUEIRA RIBEIRO JOB. Para tanto, afirma que, durante as formalidades do casamento, teria lhe sido negada a inclusão do sobrenome do marido, por ter-se considerado que “JOB” compunha o prenome do nubente. Pondera, entretanto, que “JOB”, inicialmente inserido na família como prenome de seu sogro, passou a ser adotado como sobrenome pela família, reconhecida na sociedade local como “família Job”. Em manifestação de ID 52092824, o Ministério Público apresentou sugestão para que a autora incluísse “JOB” em seu prenome. Alternativamente, entendeu que a autora deveria comprovar que toda a família, inclusive a própria requerente e outras mulheres, identificam-se socialmente por “JOB”. A autora informou que a sugestão de alteração não atende aos interesses pretendidos, uma vez que “JOB” já é tratado como sobrenome pela família do cônjuge em redes sociais e assim é reconhecida perante a comunidade. Colacionou “prints” de redes sociais para corroborar o pedido inicial. Em parecer acostado sob o ID 52092832, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, por entender que não houve comprovação suficiente para qualificação de “JOB” como apelido público e notório. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 52092833), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, por entender que “JOB” não se trata de sobrenome, mas de prenome utilizado como forma de homenagear o genitor. Na oportunidade, foi destacado que a pretensão de criação de sobrenomes não encontra respaldo legal. A autora interpôs recurso de apelação (ID 52092836), onde reitera a narrativa inicial e sustenta que os prenomes e sobrenomes se confundem e sofrem evolução no tempo. Repisa que “JOB”, incialmente inserido como prenome, passou a ser adotado como sobrenome pela família, reconhecida na sociedade local como “família Job”. Argumenta, assim, que a alteração do nome para incluir o sobrenome "JOB" e forma de consolidar esse reconhecimento na esfera legal, refletindo a unidade familiar construída e a valorização desse elo. Com estes argumentos, a apelante postula o provimento do recurso, para alterar o nome, com inclusão de “JOB” em seu sobrenome. Alternativamente, requer que a inclusão seja feita em seu nome, conforme sugestão apresentada pelo parquet, na origem, passando a se chamar NARRYRA SAYONARA JOB SIQUEIRA RIBEIRO. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora (ID 52092822). A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada sob o ID 52663964, oficia pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, oficia pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada sob o ID 52663964, oficia pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, por ter a parte apelante desconsiderado os fundamentos da sentença quando da elaboração do recurso, que não se mostrou discursivo. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, a parte apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que a apelante embasa seu inconformismo na alegação genérica de que “JOB”, inicialmente inserido como prenome de seu sogro, passou a ser adotado como sobrenome pela família, reconhecida na sociedade local como “família Job”. Alega, ainda, de forma superficial e sucinta, que os “prints” colacionados aos autos seriam suficientes para comprovar a aludida incorporação. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 52092833 consignou, expressamente, nas razões de decidir, que o nome Job não se trata de sobrenome, mas de prenome utilizado como forma de homenagear o genitor. Na oportunidade, o d. juízo a quo destacou que (A) criação de sobrenomes não encontra respaldo legal. Quanto a tais argumentos, o recurso de apelação não teceu qualquer consideração, desconsiderando completamente a tese adotada pelo juízo de origem na ocasião da prolação da sentença. É factível perceber que não houve o mínimo confronto de teses ou argumentos sobre a pretensão de inclusão do nome, tampouco do valor probante das provas acostadas aos autos. Em que pese a repetição de argumentos vertidos na inicial, é certo que a apelante sequer considerou as razões de decidir adotadas pelo julgador quando da elaboração das razões recursais. Sem prejuízo, é preciso considerar que o Ministério Público, na origem, sugeriu à requerente a inclusão do nome “JOB” em seu prenome (ID 52092824), tendo a autora rechaçado veementemente esta sugestão (ID 52092827). Estranhamente, em suas razões recursais, a autora formula pedido em sentido diverso, acatando a sugestão de inclusão do nome “JOB” em seu prenome. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto, a despeito de defender o cabimento da inclusão da alcunha “JOB” no sobrenome da autora, transparece desconsiderar as questões debatidas na sentença, em especial que a criação de sobrenomes não encontra respaldo legal. Desconsidera, ademais, que a r. sentença reconheceu a negativa da autora em acatar a sugestão do Ministério Público, para inclusão do nome “JOB” em seu prenome e, também por esta razão, o pedido inicial foi julgado improcedente. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, a recorrente combateu, ainda que minimamente, o fundamento da sentença, qual seja, a impossibilidade legal da pretensão de criação de sobrenomes. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo a recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar a regra inserta no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve fixação de honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2023 às 09:27:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________ 1 DOTTI, Rogéria. 24. Todo Defeito na Fundamentação do Recurso Constitui Vício Insanável? Impugnação Específica, Dialeticidade e o Retorno da Jurisprudência Defensiva In: JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa; OLIVEIRA, Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins. Acesso em: 27 de Março de 2023. 2 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.